Tribunal: TJSP
Processo: 1025934-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. Sócios que disponibilizaram à autora apenas parte das informações requeridas. Necessidade de exibição dos demais documentos pretendidos para a resolução de questões substanciais que envolvem a sociedade. Prestação de contas que deve se restringir ao período posterior ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. Sócios que disponibilizaram à autora apenas parte das informações requeridas. Necessidade de exibição dos demais documentos pretendidos para a resolução de questões substanciais que envolvem a sociedade. Prestação de contas que deve se restringir ao período posterior ao ingresso formal da autora nos quadros societários. Inteligência do art. 1.020 do Código Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.